Tribunal: STJ
Processo: 0012207-15.2016.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035923 - PR(2025/0334387-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANA SIMM TAMEZ
AGRAVANTE
: CARLOS ANDRE SILVA TAMEZ
ADVOGADOS
: RODOLFO MENDES SOCCIO - PR055660
FABIULA PATRICIA DA SILVA SOCCIO - PR061650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54150240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 78a37be9-d3b3-430a-9ad5-8e8e699b244f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035923 - PR (2025/0334387-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANA SIMM TAMEZ
AGRAVANTE
: CARLOS ANDRE SILVA TAMEZ
ADVOGADOS
: RODOLFO MENDES SOCCIO - PR055660

FABIULA PATRICIA DA SILVA SOCCIO - PR061650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
NÃO
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANA SIMM TAMEZ e
CARLOS ANDRE SILVA TAMEZ contra a decisão proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade (fls. 3.108/3.109).
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ não admitiu
o recurso especial, por considerá-lo intempestivo (fls. 2.833/2.834). Contra essa
decisão os recorrentes opuseram embargos de declaração (fls. 3.007/3.014), não
conhecidos (fls. 3.021/3.022).
No agravo regimental, sustentaram, em síntese, a tempestividade tanto do
recurso especial quanto do agravo em recurso especial (fls. 3.115/3.125).
Em relação ao recurso especial, alegam que a intimação do acórdão recorrido
ocorreu em
(quinta-feira), sendo o dia
(sexta-feira de carnaval)
27/2/2025
28/2/2025
considerado ponto facultativo no Tribunal de origem. Defendem que, conforme o art. 798,
Documento eletrônico VDA52682721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:08
Código de Controle do Documento: 21fea141-ef41-41a4-a0e1-54c5a48cb6fe

§ 1o, do Código de Processo Penal, o termo inicial da contagem deve ser o primeiro dia
útil subsequente, qual seja,
e que o prazo de 15 dias corridos se encerraria em
3/3/2025,
data em que efetivado o protocolo.
17/3/2025,
Apontam, ainda, a existência de justa causa, nos termos do
do CPC,
art. 223
em virtude de informação equivocada constante do sistema PROJUDI, que indicava “30
dias corridos” como prazo recursal, o que teria induzido a defesa a erro. Invocam
precedente da Corte Especial do STJ (EAREsp n. 1.889.302/SC).
Quanto ao agravo em recurso especial, aduzem que os embargos de
declaração opostos na origem, ainda que contra decisão de inadmissibilidade, seriam
cabíveis diante de omissões relevantes relativas à contagem do prazo e à tese de justa
causa. Com isso, os embargos teriam interrompido o prazo, razão pela qual o agravo,
protocolado em
também seria tempestivo.
15/8/2025,
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls.
3.142/3.146).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago
ao Colegiado para ser confirmada.
No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 9/7/2025
(fls. 3.001/3.002), tendo o agravo em recurso especial sido interposto apenas em
(fls. 2.873/2.881), fora, portanto, do prazo legal de 15 dias corridos, o que
15/8/2025
evidencia a sua intempestividade.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, após a
edição da
(Código de Processo Civil - CPC) que estabeleceu o prazo
Lei n. 13.105/2015
de 15 dias para a interposição de todos os recursos nele previstos, com exceção dos
embargos de declaração - , a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do AgRg na
Reclamação n. 30.714/PB, solidificou o entendimento no sentido de que o regramento de
contagem dos prazos em dias úteis não se aplica às controvérsias pertinentes a matéria
(AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik,
penal ou processual penal
AREsp n. 2.170.541/BA,
Quinta Turma, DJe
.
14/12/2022)
Documento eletrônico VDA52682721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:08
Código de Controle do Documento: 21fea141-ef41-41a4-a0e1-54c5a48cb6fe

No mesmo sentido: AgRg no
Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.389.275/GO,
Sexta Turma, DJe 2/10/2023.
Por fim, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a
interposição de recurso manifestamente incabível, como os embargos de declaração com
conteúdo típico de pedido de reconsideração, não tem o condão de interromper ou
suspender o prazo para a interposição do recurso cabível (AgInt no
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 29/2/2024).
AREsp n. 2.190.542/SP,
No caso concreto, os embargos de declaração opostos contra a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial revelam-se manifestamente incabíveis, não sendo
meio idôneo a provocar a interrupção do prazo recursal, motivo pelo qual não se presta a
afastar a caracterização da intempestividade do agravo em recurso especial.
Além disso, a parte agravante foi intimada (fl. 3.100), nos termos do art. 1.003,
§ 6o, do CPC, bem como da QO no
para comprovar a
AREsp n. 2.638.376/MG,
tempestividade, porém deixou o prazo transcorrer
. Desse modo, não há como
in albis
afastar a extemporaneidade.
Por conseguinte, mostra-se correta a decisão da Presidência desta Corte que
não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestivo, inexistindo nos autos
qualquer elemento novo ou relevante que autorize sua reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52682721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:08
Código de Controle do Documento: 21fea141-ef41-41a4-a0e1-54c5a48cb6fe

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.035.923 / PR
Número Registro: 2025/0334387-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00122071520168160013 00122599320258160013 00122633320258160013 122071520168160013
122599320258160013 12259932025816001300122633320258160013 122633320258160013
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA SIMM TAMEZ
AGRAVANTE : CARLOS ANDRE SILVA TAMEZ
ADVOGADOS : RODOLFO MENDES SOCCIO - PR055660
FABIULA PATRICIA DA SILVA SOCCIO - PR061650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANA SIMM TAMEZ
AGRAVANTE : CARLOS ANDRE SILVA TAMEZ
ADVOGADOS : RODOLFO MENDES SOCCIO - PR055660
FABIULA PATRICIA DA SILVA SOCCIO - PR061650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54083301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: b0eb2974-14c1-4b02-b6c1-b433fcfd7d7e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: b0eb2974-14c1-4b02-b6c1-b433fcfd7d7e